Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-07.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000865-07.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ERICA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 042.041.461-47 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ERICA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 042.041.461-47 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO
S
INOMINADO
S
. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
s
inominado
s
contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, limitados ao período de 1/8/2020 a 28/2/2022, com dedução dos valores já pagos, em favor de técnica de enfermagem contratada temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas prorrogações dos contratos temporários da reclamante caracterizam desvirtuamento da contratação temporária, gerando direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e FGTS; e (ii) saber se o período de condenação deve abranger todo o período trabalhado pela reclamante (1/8/2020 a 31/12/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidores públicos exige o preenchimento de requisitos constitucionais e legais, entre eles: casos excepcionais previstos em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e contratação indispensável.

4. No caso concreto, embora exista autorização legal para a contratação temporária da reclamante como técnica de enfermagem, o
período
total de trabalho foi de 73 meses, não respeitando o prazo legal de 6 meses e uma prorrogação
por
igual período,
caracterizando
a unicidade contratual e o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

5. Conforme entendimento do STF no Tema 551 de Repercussão Geral, servidores temporários fazem jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

6. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916), sem direito à multa de 40% por se tratar de relação jurídica administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte reclamante provido. Recurso da parte reclamada não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de servidor público com sucessivas prorrogações que ultrapassem o prazo legal máximo caracteriza desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, gerando direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e FGTS. 2. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
arts
. 2º, 7º, 11 e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 1066677, Tema 551, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020; STF, RE 596.475/RR, Tema 916; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000865-07.2025.8.11.0015

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
s
:
ERICA DE OLIVEIRA LOPES
e
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ERICA DE OLIVEIRA LOPES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERICA DE OLIVEIRA LOPES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) prestou serviços como técnica de enfermagem no Hospital Regional de Sinop desde 1/8
/2020, mediante sucessivos contratos temporários; b) não recebeu
integralmente
as férias acrescidas de 1/3 constitucional referentes aos períodos de 2020 a 2024; e c) mesmo diante de diversas ações de outros servidores, o Estado permaneceu efetuando pa
gamento parcial, gerando prejuízo financeiro. Requereu que: a) fosse reconhecido o direito ao recebimento integral das férias acrescidas de 1/3 constitucional; b) o Estado fosse condenado ao pagamento do valor remanescente de R$ 24.557,11, já descontados o
s valores pagos parcialmente.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a)
há
conexão com outro processo po
r tratar-se de verbas decorrentes da mesma relação jurídica; b)
estão
prescritas as verbas anteriores a 14/1/2020
. Ao final,
condenou a
parte

reclamada
ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, limitados ao período de 1/8/2020 a 28/2/20
22, com dedução dos valores já pagos.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
,sustentando que: a) prestou serviços ao Estado de forma contínua e ininterrupta de 1/8/2020 a 31/12/2024, com contratos sucessivos que caracterizam desvirtuamento
da contratação temporária; b) o direito às férias acrescidas de terço constitucional não depende da declaração de nulidade contratual, estando assegurado pela
Constituição e pelo entendimento do STF, devendo ser incluído todo o período trabalhado na conde
nação; e c) subsidiariamente, caso mantida a reunião dos processos, seja declarada a nulidade de todo o período contratual, com condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional.

A parte reclamada interpôs

Recurso Inominado
,sustentando que: a) as contratações temporárias observaram os requisitos constitucionais e legais, com prazos respeitados e necessidade pública excepcional, não havendo nulidade ou desvirtuamento dos vínculos; b) a
parte

reclamante
participou de processo seletivo
para cada contrato, inexistindo escolha direcionada ou violação ao concurso público; e c) as férias e terço constitucional já foram pagos, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de FGTS e demais verbas reconhecidas na sentença.

Contrarr
azões
foram apresentadas
apenas
pela
parte
reclamante
,
visando manter a sentença.
A parte reclamada, embora tenha sido intimada (ID 301549364/PJe2), não apresentou contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual
estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporár
ia; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do
julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos
excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Es
tado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da
contratação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista;(b) realização de processo seletivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra.

Antes da anális
e contratual, deve ser observado o princípio
Tempus
Regit

Actum
, segundo o qual os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6º da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é f
irme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I
- A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos parti
culares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar refle
xos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da
proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, send
o um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais
que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláu
sulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração,
a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança juríd
ica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como a
queles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do cons
umidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenien
tes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possib
ilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incid
em sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram p
or manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBL
IC 18-11-2020)

Ainda quanto à aplicação da lei no tempo, se houver reconhecimento da unicidade contratual devido ao desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas contratações, deve-se observar a legislação vigente à época da celebração do
primeiro contrato.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual nº 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados, deixando em
negrito
a hipótese aplicada ao caso concreto para melhor compreensão.

As
hipóteses para a contrataç
ão
estão previstas no art. 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações
de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

IV -
admiss
ão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (
Nova
redação dada pela LC 719/2022
)

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII - atividades
técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo,
convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servidor
efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão
contida no inciso

IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito
da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde anim
al, vegetal ou humana;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comér
cio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (
Nova redação dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabal
ho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de con
ciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executiv
o se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam se
r atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhament
o e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização
de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas
mediante a aplicação do art. 93 da Lei
Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

XXI - atividades que tornarão obsoleta
s em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (
Acrescentado pela LC 755/2023, ef
eitos a partir de 1º.01.2023
)

Em relação ao
processo seletivo simplificado
, sua exigência é necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2º da Lei Complementar nº 600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos previstos nos incisos
III e IV em eventual situação emergencial.

Assim dispõe o art. 7º:

Art. 7º O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulament
o, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 2º desta Lei Complementar, quando se tratar de situação emergencial.

Parágrafo único O processo seletivo simplificado de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado, em conjunto ou sepa
radamente, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou pelo órgão ou entidade interessada. (
Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023
)

No presente caso, a parte reclamante foi contratada em 1/8/2020(ID 301548899/PJe2).

Quan
to ao
prazo de contratação
, o art. 11 da Lei Complementar nº 600/2017, vigente na data da celebração do contrato, dispunha da seguinte forma:

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hi
póteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 2
4 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º de
sta Lei Complementar.

§ 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2º Apenas os pra
zos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação
, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Por fim,
quanto

ao
intervalo entre uma contratação e outra
, o art. 18, inciso III, da Lei
Complementar nº 600/2017, vigente à época do contrato, determinava que:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

(...)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) mes
es do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplic
ável
ao tempo d
a celebração, constata-se que: a) a
parte reclamante exerce a função de NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL (ID 301548899/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; e b)o
período
total
trabalhado
foi de 73 meses (ID 301548899
/PJe2), não respeitando o prazo legal de 6 meses e uma prorrogação de igual período, caracterizando a unicidade contratual.

Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidadedas contratações.

Férias e
terço
constitucional.

Em regra
, os servidores temporários não terão direito a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada, dentre outras opções, a hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o enten
dimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acr
escidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuam
ento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/0
5/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, são
devid
a
s
as fé
rias com terço constitucional à parte reclamante, devendo ser descontado
s

eventuais valores já pagos sob essa rubrica
, conforme bem determinado na sentença de primeiro grau.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei
nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos ter
mos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga o
u devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, conforme preconiza o § 6º do art. 15 da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme dispos
to na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cá
lculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando queo contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de agosto/2020 a dezembro/2024, observ
ada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação (15/1/2025).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referid
o benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALM
ENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema
n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem
a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, pu
blicado no DJE 13/04/2023)

É devido, pois, o pagamento de FGTS.

Dispositivo.

Posto isso,

conheço

dos

recursos e:

a)
nego
provimento ao interposto pela parte
reclamada;

b
)
dou
provimento ao interposto pela parte reclamante,para
r
eformar
a sentença objurgada
,
para
declarar
a nulidade dos contratos celebrados e
condenar

o
reclamad
o
a pagar à reclamante
a quantia relativa a
FGTS, férias e
terço constitucional
, do período efetivamente trabalhado
,
referente aos
contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitado o período alcançado pela prescrição quinquenal
.
A
condenação
será acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. T
ema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. jurosde mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança,

a partir da citação até 8/12/202
1 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) a
té o efetivo

pagamento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recu
rso
interposto pela parte reclamada
,
condeno
-a
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025